Tribunal: CARF
Processo: 11543.000962/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000962/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.374 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
JORGE LUIZ MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS
EM FASE RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação com escopo comprobatório do
seu direito, ainda que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de
constatação dos fatos ocorridos, pelo princípio do formalismo moderado no
processo administrativo fiscal.
IRPF SOBRE JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE PARCELAS
RECEBIDAS ACUMULADAMENTE EM AÇÃO TRABALHISTA. RE No
855.091/RS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 808 DO STF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
NÃO INCIDÊNCIA DE IRPF SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE
FGTS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Sendo certo que o imposto de renda não deverá incidir sobre os valores de
FGTS, caberá ao contribuinte comprovar que os montantes por ele recebidos
tinham essa exata natureza. Como isso não ocorreu no caso em tela, descabe o
afastamento da omissão de rendimentos.
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
RECOLHIMENTOS
À
PREVIDÊNCIA OFICIAL. ÔNUS QUE ERA DA FONTE PAGADORA.
MANUTENÇÃO.
Não há razão para o afastamento da glosa efetuada pela fiscalização quando o
próprio recorrente admite que os valores que foram repassados ao INSS eram,
na verdade, ônus exclusivo da fonte pagadora

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000962/2008-11
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.374 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000962/2008-11

Acordam os membros do colegiado, em dar parcial provimento ao recurso para
excluir da base de cálculo o valor de R$ 212.345,55, recebidos pelo contribuinte a título de juros
moratórios em ação trabalhista.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 63-84) em que o recorrente sustenta, em
síntese:
a) O total da execução trabalhista movida pelo recorrente foi de R$
612.163,89 e, conforme memória de cálculo da Justiça do Trabalho
apresentada nos autos, houve desconto de R$ 78.228,84 destinados à
Previdência pelo Alvará Judicial no 349/2005, com pagamento realizado
através de GPS. Tal desconto não constitui rendimento do recorrente. O
recorrente então recebeu R$ 20.302,93 através dos Alvarás no 1388/2004,
no 1389/2004 e no 1390/2004, além de R$ 513.632,12 por meio do Alvará
no 348/2005. Contam dos respectivos alvarás instruções do juízo no
sentido de que o banco deveria efetuar restituição de IR sobre os
pagamentos, considerando como base de cálculo apenas 54,84% do quanto
liberado, devendo constar no DARF o código 5936 e sendo o recorrente o
beneficiário;
b) Parte do valor considerado como receita omissa (R$ 34.098,92)
corresponde a rendimentos do FGTS atualizado e está isento de imposto
de renda (no art. 6o, V, da Lei no 7.713/88, art. 39, XX, do RIR/99, art. 5o,
V e VI, da IN SRF no 15/2001, PN CST no 179/70 e PN CST no 995/71).
Assim, não houve a omissão de rendimentos alegada pela fiscalização. A
planilha de no 7 - apuração de FGTS devido comprova o montante de R$
20.792,22 a esse título, sem atualização;
c) Também são isentos de IR os juros moratórios recebidos pelo recorrente
no montante de R$ 212.345,55, os quais possuem caráter indenizatório e
não remuneratório, nos termos do art. 46, § 1o, I, da Lei no 8.541/92, o que
também está de acordo com a jurisprudência pátria;
d) Compulsando os autos, percebe-se que o desconto no valor de R$
78.228,84 foi na realidade ônus da empresa reclamada, somente
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.374 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000962/2008-11

incorporando o valor total da execução trabalhista. Conclui-se que tal
montante continha parcelas de contribuições do recorrente, mas foi a
empresa reclamada que suportou o ônus, visto que deixou de descontar e
recolher tais parcelas no momento próprio. O alvará no 349/2005 identifica
a empresa reclamada como responsável pela contribuição. Além do
referido valor, a empresa também recolheu R$ 69.916,43. Se a fiscalização
considerou que os R$ 78.228,84 foram ônus da fonte pagadora, não
poderia considera-los como renda do contribuinte - justamente porque não
teriam sido por ele auferidos.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 83.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Relação de cópias de
documentos anexos (fl. 85); ii) Petição inicial da reclamação trabalhista (fls. 86-90); iii) Ata da
audiência e sentença (fls. 91-99); iv) Planilhas de cálculos da liquidação de sentença (fls. 100-
111); v) Despacho homologatório dos cálculos e verbas trabalhistas (fls. 112 e 113); vi) Planilhas
das justiça do trabalho com valor total do crédito trabalhista (fls. 114 e 115), de cálculo de
atualização monetária dos juros e da previdência social (fls. 116 e 117) e do saldo remanescente
do crédito trabalhista auferido pelo recorrente (fls. 118 e 119); vii) Homologação dos cálculos e
planilhas de atualização do depósito recursal (fls. 120-124); viii) Alvarás judiciais de no
1388/2004, no 1389/2004 e no 1390/2004 (fls. 125-128); ix) Carta precatória no 0002/2005 (fls.
129 e 130); x) Alvará judicial no 349/2005 (fls. 131 e 132); xi) Alvará judicial no 348/2005 (fls.
133 e 134) e xii) Acórdão no 03-048.118 - 7a Turma da DRJ/BSB (fls. 135-142).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2006/607450058644011 (fls. 11-16) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física, em face de Jorge Luis Maia (CPF no 030.215.908-88), referente a fatos geradores
ocorridos no exercício de 2006 (ano calendário de 2005). A autuação alcançou o montante de R$
112.562,55 (cento e doze mil quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). A
notificação do contribuinte aconteceu em 18/02/2008 (fl. 44).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 13 e 14):
Dedução Indevida de Previdência Oficial.
Glosa do valor de R$ 78.228,84, indevidamente deduzido a título de contribuição à
Previdência Oficial, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para a sua
dedução.
Foi glosado o valor deduzido a título de Previdência Oficial, tendo em vista que, na
Guia da Previdência Social - GPS apresentada, não está discriminada a parte relativa ao
empregado e ao empregador.
Enquadramento legal: Art. 8o, inciso II, alínea “d”, da Lei no 9.250/95; arts. 73, 74 e 83,
inciso II, do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contruibuitne, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributárveis recebidos acumuladamente em virtude
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.374 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000962/2008-11

de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 231.956,26 auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o, e §§, da Lei no 7.713/88; Arts. 1o a 3o, da Lei no
8.134/90; Arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; Art. 43 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS.
Foi tributado o valor de R$ 519.445,84 (quinhentos e dezenove mil, quatrocentos e
quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme planilha de cálculo de
atualização monetária e juros de mora apresentado pelo contribuinte. Foram deduzidas
as despesas pagas a título de honorários advocatícios e do contador.
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 1-10) alegando que:
a) O montante de R$ 231.959,27 não oferecidos à tributação corresponde a
parte isenta de imposto de renda do quanto recebido em decorrência de
ação trabalhista pelo recorrente, ou seja, o que restou do total de R$
591.860,96 descontado de R$ 78.228,84 de INSS e do destaque de
54,84%, referente à base de cálculo da retenção na fonte, em obediência às
instruções do alvará judicial no 348/2005. Trata-se de parcela isenta de IR
com fulcro no art. 6o, V, da Lei no 7.713/88, art. 39, XX, do RIR/99, art.
5o, V e VI, da IN SRF no 15/2001, PN CST no 179/70 e PN CST no 995/71.
Assim, não houve a omissão de rendimentos alegada pela fiscalização; e
b) No que se refere à glosa de R$ 78.228,84 da previdência oficial, note-se
que a fonte pagadora atuou como responsável tributária, apenas
repassando ao INSS os valores descontados no montante total devido ao
contribuinte em decorrência de ação trabalhista. Ante o desconto efetuado,
não há que se falar em manutenção da glosa, sob pena de incluir na base
de cálculo do imposto valores que foram destinados diretamente ao INSS
e, portanto, não constituíram renda do impugnante.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 10.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Cópia da
notificação de lançamento e seus anexos (fls. 11-16); ii) Documentos pessoais (fl 17); iii) Alvará
judicial no 348/2005 - Liberação do crédito (fls. 18 e 19); iv) Carta precatória no 0002/2005 -
GPS recolhido - Planilha de atualização (fls. 20-23); v) Instrução do juízo para retenção do IR
fonte e previdência (fls. 24 e 25); vi) Planilha demonstrativa de apuração do imposto de renda
(fls. 26 e 27); vii) Planilha de valores apurados para liquidação de sentença e homologação (fls.
28-31); viii) GPS recolhida (fls. 32 e 33); v) Cálculo de atualização monetária da GPS recolhida
(fls. 34 e 35); ix) Planilha demonstrativa de apuração do imposto de renda (fls. 36 e 37); x)
Procuração (fl. 38); xi) Captura de tela de sistema de consulta da RFB (fl. 39); e xii) Referentes à
declaração de ajuste anual do impugnante (fls. 40-42).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ),
por meio do Acórdão no 03-048.118, de 26 de abril de 2012 (fls. 51-57), deu provimento parcial
à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.374 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000962/2008-11

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2006
AÇÃO
JUDICIAL.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá sobre o total dos
rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa de despesas a título de contribuição à Previdência Oficial, quando
não restar comprovado que o sujeito passivo sofreu o ônus da retenção.
PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito do
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou que se
refira ela a fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Após a interposição do recurso voluntário, sobreveio o despacho de devolução de
fl. 146, o qual suspendeu o andamento do feito até o julgamento final pelo STF do RE no
855.091 (Tema de Repercussão Geral no 808). Após o trânsito em julgado do citado feito, foi
dado prosseguimento para regular distribuição dos presentes autos (fl. 148)
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 26 de abril de 2013 (fl. 61), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 27 de maio de 2013 (fls. 63-84). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente.
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Dos documentos juntados em sede recursal.
O recorrente apresentou com seu recurso voluntário diversos documentos que não
haviam sido juntados aos autos com sua impugnação administrativa. A juntada de documentos
pelo sujeito passivo no processo administrativo fiscal deve estar concentrada no momento de sua
impugnação, de acordo com o art. 16 , III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.374 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000962/2008-11

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Veja-se que nenhuma das circunstâncias elencadas nas alíneas se verificam no
presente caso. Além disso, os elementos juntados aos autos extemporaneamente estavam desde o
início disponíveis à contribuinte, sendo plenamente possível a sua apresentação com a
impugnação. Como se não bastasse, não se tratam de elementos destinados a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas ao processo, destinando-se apenas a corroborar as alegações feitas
pelo recorrente desde a impugnação.
Em que pese a inaplicabilidade do permissivo acima referido, cabe aqui a
observância do princípio do formalismo moderado – próprio dos processos administrativos –
pelo qual se permitiria a apresentação de documentos extemporâneos, desde que idôneos e aptos
a servir como meio de prova. O CARF tem acolhido tal posicionamento conforme as seguintes
decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
INSTRUÇÃO.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS
A
COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE
RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito, ainda
que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos ocorridos,
pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo fiscal. Recurso
Voluntário Parcialmente Provido
(Acórdão no 2301-007.167, de 05 de março de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17, do
Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no artigo 16, inciso III, do
citado diploma.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.374 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000962/2008-11

A apreciação de matéria não contestada expressamente pelo contribuinte quando da
impugnação, não pôde ser apreciada pelo julgador de primeira instância. Em não tendo
sido objeto do seu julgamento, não cabe ao julgador de segunda instância examiná-la,
configurando, portanto, a preclusão processual no que diz respeito a parte do
lançamento, especificamente à multa isolada, que é parte integrante do auto de infração.
GLOSAS
DE
DESPESAS
MÉDICAS
COM
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS
EM FASE RECURSAL. PROCEDÊNCIA.
São admissíveis as deduções incluídas em Declaração de Ajuste Anual quando
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, com documentação hábil e
idônea. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Tendo o contribuinte realizado a comprovação dos efetivos pagamentos das despesas
médicas por meio de documentos idôneos, deve ser afastada parcialmente a glosa
referente ao devido legal.
Comprovada idoneamente por documentos que demonstrem a possibilidade de afastar a
glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase recursal, deve ser admitido os
comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do formalismo
moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto. Recurso Voluntário
Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-006.338, de 07 de agosto de 2019).
Veja-se que os documentos apresentados, mesmo que extemporaneamente,
poderiam, em tese, vir a confirmar as alegações da recorrente. Dessa forma, admito
excepcionalmente a juntada e análise dos documentos em questão nessa fase recursal.
2. Da incidência de IRPF sobre os juros moratórios percebidos pelo
contribuinte.
Entende o contribuinte que não deve ocorrer incidência de IRPF sobre os valores
de juros moratórios recebidos em decorrência de ação trabalhista. Para a análise do caso é mister
verificar o resultado do julgamento do RE no 855.091/RS pelo STF, já que tratava de questão
similar sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 808):
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não
incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas necessidades básicas e às de sua
família.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.374 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000962/2008-11

4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021).
A Corte Suprema adotou entendimento no sentido de que descabe a incidência do
IRPF sobre os valores em comento, sendo defeso ao julgador administrativo decidir em sentido
contrário nessas circunstâncias.
O documento de fl. 117, consistente em cálculo de atualização monetária e de
juros de mora dos valores devidos ao recorrente demonstra que o montante a título de juros foi
de R$ 212.345,55.
Assim, acolho as alegações do contribuinte e afasto o débito de IRPF incidente
sobre o montante de R$ 212.345,55 recebidos pelo contribuinte a título de juros moratórios.
3. Da incidência de IRPF sobre montantes de FGTS.
Assevera o recorrente que parte dos valores recebidos referem-se ao FGTS e,
portanto, não devem integrar a base de cálculo do imposto devido, de acordo com o art. 6o, V, da
Lei no 7.713/88, art. 39, XX, do RIR/99, art. 5o, V e VI, da IN SRF no 15/2001, PN CST no
179/70 e PN CST no 995/71.
A citada Lei menciona o seguinte:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
O RIR/99 estipula que:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções
trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido
pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.374 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000962/2008-11

É certo, portanto, que os valores referentes ao FGTS foram resguardados da
tributação por IRPF pelo legislador ordinário. Nesse caso, deve o contribuinte demonstrar, por
meio de documentação hábil e idônea, que os montantes incluídos na base de cálculo pela
fiscalização possuem efetivamente essa natureza.
Assevera que os valores de FGTS estão demonstrados na planilha de fl. 109, a
qual apontaria um total de R$ 20.302,93 a esse título. Tal documento foi apresentado pelo
próprio recorrente nos autos da ação trabalhista em face da fonte pagadora, conforme o teor das
fls. 101-111. De outro lado, consta dos autos a planilha de fl. 117, emitida pelo TRT da 7a
Região, na qual estão especificados R$ 0,00 a título de FGTS.
Compulsando os autos, entendo que o documento apresentado pelo contribuinte
na tentativa de comprovar os valores supostamente pagos a título de FGTS se trata, na realidade,
de planilha por ele produzida unilateralmente e posteriormente juntada ao processo trabalhista - o
que não é suficiente para afastar o seu ônus probatório. Frise-se, ainda, que foi justamente a
planilha de fl. 117 que embasou a alegação do contribuinte a respeito da impossibilidade de
incidência de IRPF sobre os juros moratórios recebidos.
Por essas razões, afasto os argumentos do contribuinte nesse ponto.
4. Da glosa de deduções referentes à Previdência Oficial.
O contribuinte reconheceu em seu recurso voluntário que o montante de R$
78.228,84 repassado ao INSS foi ônus da fonte pagadora, mas asseverou que justamente por isso
não poderia ser considerado como integrante da base de cálculo do imposto devido, uma vez que
o fato não lhe gerou qualquer renda.
Entretanto, é necessário aqui lembrar que o lançamento em relação a esses valores
não se deu em razão de supostas omissões de rendimento, mas sim de glosas de valores
indevidamente deduzidos pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual, tendo em vista a
impossibilidade de determinar se a contribuição recolhida era da parte patronal ou da parte do
segurado.
Ora, não há qualquer sentido em admitir a dedução de valores da base de cálculo
do IRPF quando se tratam de despesas que não foram arcadas pelo patrimônio do contribuinte.
Esse é o sentido do Art. 8o, inciso II, alínea “d”, da Lei no 9.250/95 c/c arts. 73, 74 e 83, inciso II,
do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
Por essas razões, deixo de acolher os seus argumentos neste particular.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir da
base de cálculo o valor de R$ 212.345,55, recebidos pelo contribuinte a título de juros
moratórios em ação trabalhista.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.374 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.000962/2008-11

Fl. 158
DF CARF MF
Original